Tribunal: TJES
Processo: 0000038-79.2022.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-79.2022.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYAGO LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000038-79.2022.8.08.0054

APELANTE: HYAGO LIMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTINUADO (ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 71, CP). CRIME CONTRA TREZE VÍTIMAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONCESSÃO PARCIAL DE PROVIMENTO.

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
Peça acusatória preenche requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Descrição detalhada do
modus operandi
e individualização das treze condutas delitivas. Garantia do pleno exercício da ampla defesa.

2. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
Prova robusta. Materialidade demonstrada por comprovantes de depósito. Autoria confirmada pelos depoimentos uníssonos das vítimas, detalhando fraude mediante simulação de saque de FGTS para obtenção de vantagem ilícita e dolo evidente. Manutenção do decreto condenatório.

3. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL.

Pena-Base:
Fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Violação ao princípio constitucional da individualização da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal.
Crime Continuado (Art. 71, CP):
Manutenção da fração máxima de 2/3 em razão do elevado número de infrações (treze vítimas).
Pena Definitiva
readequada.
Regime Inicial
fixado no aberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000038-79.2022.8.08.0054

APELANTE: HYAGO LIMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hyago Lima Santos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido, em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:
(i)
inépcia da denúncia;
(ii)
insuficiência de provas e ausência de dolo; e
(iii)
desproporcionalidade na dosimetria, tanto na pena-base quanto na fração de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP). (ID. 14566098).

Em sede de contrarrazões de id. 14566103, o Ministério Público oficiante em primeiro grau refutou os argumentos recursais, sustentando a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação e da dosimetria da pena.

Após, a Procuradoria de Justiça manifesta por meio de Parecer de id. 16802137, pelo conhecimento e no mérito, que lhe seja negado provimento.

Preambularmente, verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, opino pelo seu conhecimento, passando a analisar o mérito.

Pois bem.

I –
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, a Defesa técnica alega nulidade processual, sustentando a existência de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta.

Contudo, observa-se nos autos, que a denúncia descreveu o fato criminoso, indicando o
modus operandi
, o período e os elementos que configuram o Estelionato. Fls 02/04.

Vale ressaltar, que o documento acusatório especificou os
treze crimes de estelionato
praticados, o nexo causal entre a conduta e o resultado, e a tipificação penal.

Portanto, não há que se falar em inépcia, pois a peça processual apresentou todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO – DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Subsidiariamente, registra-se que o crime de estelionato é caracterizado pelo emprego de fraude para enganar a vítima, fazendo com que ela entregue espontaneamente ao agente a vantagem por ele pretendida, sem subtração, violência, grave ameaça ou coação.

Com efeito, verifica-se que a
materialidade do delito
encontra evidenciada através dos comprovantes de depósito que foram anexados a
notitia criminis
(fls. 32/40), bem como os depoimentos das vítimas descrevendo como se desenvolveu a ação criminosa do denunciado.

Por outro lado, quanto a
autoria da infração penal
, nota-se que todas as vítimas confirmaram as informações iniciais prestada em sede policial afirmando em juízo que lidaram diretamente com o réu Hyago Lima dos Santos, informando que ele mantinha contato com elas afirmando trabalhar para a empresa L&L Representações e que conseguiria a liberação do FGTS pagos em duas parcelas, desde que um percentual do valor fosse pago ao demandado a título de honorários pelos trabalhos prestados.

Na ocasião, as vítimas forneciam os dados pessoais ao denunciado que efetuava empréstimos bancários em nome delas e em seguida depositava os valores nas suas contas, fazendo as vítimas acreditarem que se tratava do valor do FGTS, quando, na verdade, não era.

Durante a instrução, os ofendidos informaram que quando descobriram que o depósito dos valores se tratavam, na verdade, de empréstimos bancários, entraram em contato com o demandado, que quando respondia as mensagens, tentava eximir sua culpa afirmando que era vítima da empresa L&L Representações ao argumento de que também foi enganado por ela.

Importante registrar que mesmo se a versão do denunciado fosse verdade e efetivamente tivesse sido enganado pela empresa, deveria restituir os valores recebidos das vítimas a título de honorários pelos serviços prestados, o que considerando o depoimento das vítimas, não ocorreu, haja vista que elas suportaram o prejuízo do golpe, seja em razão dos valores pagos pelos serviços, ou então pelos juros bancários quando da restituição dos valores dos empréstimos aos bancos, o que demonstra o dolo do demandado em lesar as vítimas e obter vantagem para si.

Por outro lado, apesar das alegações da defesa argumentando a ausência de provas e que o depoimento das vítimas por si só não são suficientes para a condenação, a palavra das vítimas constituem meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento das vítimas.

Registra-se, ainda, que o réu Hyago Lima dos Santos ao ser interrogado em juízo informou que entrava em contato com as pessoas e prometia o saque do FGTS, porém, ao efetuar a operação para sacar os valores não sabia que se tratava de empréstimo.

Quanto a continuidade delitiva, resta demonstrado nos autos a sua incidência, visto que durante o período compreendido entre 11/03/2022 e 28/03/2022 o denunciado praticou os crimes usando a mesma forma de execução e pelas condições de tempo e lugar, mantinha as vítimas em erro, obtendo para si vantagem ilícita, de forma que a hipótese dos autos atrai a incidência da regra prevista no art. 71 do Código Penal.

Assim, restam incontestes a autoria e materialidade do denunciado Hyago Lima dos Santos, na prática da infração penal prevista no art. 171 do Código Penal Brasileiro.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, quanto ao pedido de reavaliação da dosimetria requerida pela defesa, alega o Apelante, suposta desproporcionalidade da dosimetria. Diante disso, passo a analisar.

Preliminarmente, o Apelante formulou alguns pleitos atinentes à fase dosimétrica, porém, observando detidamente a sentença, observo que o Juízo singular fundamentou as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código de Penal Brasileiro, de maneira genérica.

Ocorre que, diante da fundamentação genérica apresentada pelo Juízo a quo, considera-se a violação do princípio constitucional da individualização da pena. Assim, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que não admite a pena-base seja fixada a partir da média das penas mínimas e máximas sem justificação concreta para o desvio do piso legal,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Quanto a segunda fase da dosimetria, não foram identificados pelos Juízo monocrático.

Ademais, quanto a circunstâncias de aumento e diminuição de pena, previstas na terceira fase da dosimetria, observo a valoração do aumento de pena, relatada pelo Juízo, de forma escorreita. Considerando a fração de 2/3, observando o número elevado de vítimas. Por conseguinte FIXO a pena em
0
1
(
UM
) ano e
08
(
OITO
) meses de reclusão

e 500 (QUINHENTOS) dias-multa
.

Fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Noutra quadra, considerando as circunstâncias judiciais aferidas acima, bem como a situação econômica do acusado, fixa-se a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente da época do cometimento do delito.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.